Tribunal: TJMT
Processo: 1028133-09.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028133-09.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERSON CANTANHEDE DOS SANTOS - CPF: 602.078.203-41 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1028133-09.2024.8.11.0003
.

Origem: Segundo
Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Embargante:
WANDERSON CANTANHEDE DOS SANTOS
.

Embargado:
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado do embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais em ação que discutia a inexistência de dívida e indenização por danos morais decorrentes de suposto contrato bancário não reconhecido. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que os documentos apresentados pelo banco — extratos, cédula de crédito não assinada e telas sistêmicas — seriam insuficientes para comprovar a contratação do empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta contradição quanto à valoração da prova documental apresentada pelo banco, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4.

O acórdão recorrido enfrenta de forma clara e fundamentada a alegação de inexistência da relação contratual, destacando que o banco apresentou cédula de crédito bancário, extrato de conta com registro de crédito e telas sistêmicas, elementos considerados suficientes para demonstrar a contratação do empréstimo.

5.

A alegação de que tais provas seriam frágeis ou unilaterais foi apreciada no voto e rejeitada com base na convicção formada pelo conjunto probatório, não se configurando contradição, mas mero inconformismo com a decisão.

6.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas, tampouco se destinam a obter efeitos infringentes, salvo situações excepcionais não verificadas no caso.

7.

Ausente qualquer dos vícios autorizadores dos embargos, impõe-se a sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ocorrer internamente no julgado e não se confunde com a divergência interpretativa sobre a valoração da prova.

2.

A pretensão de rediscutir o mérito da causa por meio de embargos de declaração caracteriza uso inadequado da via recursal, sendo incabível conferir-lhes efeitos modificativos.

3.

A ausência de vício no acórdão recorrido impede o acolhimento de embargos, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos por WANDERSON CANTANHEDE DOS SANTOS contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração estão previstos no art. 48 da Lei nº 9.099/95, sendo cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição ou omissão
.

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses legais que autorizam o manejo dos aclaratórios.

O embargante, sob o pretexto de apontar contradição, busca na verdade a rediscussão do mérito da demanda, manifestando seu inconformismo com a conclusão alcançada pela Turma Recursal.

O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo, com base no conjunto probatório dos autos, que o banco embargado logrou êxito em demonstrar a existência da relação jurídica e a regularidade da contratação do empréstimo.

Conforme consignado no acórdão:
"O recorrido desincumbiu do seu ônus probatório nos termos do art. 373, II do CPC, ao apresentar cédula de crédito bancário, extrato da conta bancária com informação de disponibilização de valores e telas sistêmicas. Com isso resta demonstrada a contratação de empréstimo e, por consequência, revela-se legítimo o desconto questionado na inicial."

A alegação de insuficiência probatória dos documentos apresentados pelo banco embargado foi devidamente apreciada por esta Turma Recursal, que considerou o conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência da contratação. O fato de o embargante discordar dessa conclusão não caracteriza contradição no julgado.

Neste contexto, importa ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, tampouco ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível conferir-lhes efeitos infringentes para modificar o resultado do julgamento, salvo em situações excepcionais não verificadas no presente caso.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, os embargos declaratórios, mesmo quando manejados para fins de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição (AgRg no REsp 1226902/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 13/03/2015).

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Desta forma, não havendo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, impõe-se o não acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025